Tribunal: TJSP
Processo: 1025464-39.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
APELAÇÃO - SERVIÇOS BANCÁRIOS - AÇÃO DE CANCELAMENTO DE NEGÓCIO JURÍDICO c.c. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e MATERIAIS e TUTELA ANTECIPADA - Débitos de Cartão de Crédito - Antecipação de parcelas do valor devido gerando saldo favorável - Alegação de que a quantia não foi creditada, ocasionando cobranças indevidas e negativação no cadastro de inadimplentes - Pretensão de suspensão das cobranças

Ementa:
APELAÇÃO - SERVIÇOS BANCÁRIOS - AÇÃO DE CANCELAMENTO DE NEGÓCIO JURÍDICO c.c. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e MATERIAIS e TUTELA ANTECIPADA - Débitos de Cartão de Crédito - Antecipação de parcelas do valor devido gerando saldo favorável - Alegação de que a quantia não foi creditada, ocasionando cobranças indevidas e negativação no cadastro de inadimplentes - Pretensão de suspensão das cobranças das faturas do cartão e do apontamento, repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais - IMPROCEDÊNCIA da ação - Irresignação da autora - DIREITO DO CONSUMIDOR - Inversão do onus probandi - Aplicabilidade do art. 6o, inciso VIII, do CDC e Súmula 297 do STJ - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - Instituição Financeira - Ausência de abusividade, ilicitude ou falha na prestação de serviço - Art. 14, § 3o, inc. II, do CDC - DANOS MATERIAIS E MORAIS - Inocorrência - Informações claras e precisas nas faturas enviadas a cliente - Existência do débito - Negativação - Exercício regular de direito - Inteligência do art. 188, I, do Código Civil - Apontamentos preexistentes - Súmula no 385 do STJ - Inexistência de abalo a imagem, nome e crédito da apelante no comércio e na sociedade - Inexistência de quaisquer danos - Situação que não dá ensejo a indenização - Precedentes - SENTENÇA MANTIDA, com majoração em 5% dos honorários fixados em favor do patrono da ré - Art. 85, § 11o, observando-se o §3o, do Art. 98, ambos do CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.